Tribunal: TJBA
Processo: 8020927-52.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020927-52.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

APELADO: MARIA EDINALVA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NERIDAL DE SOUZA PASTOR, GABRIEL ARAUJO MARQUES PORTO DE CARVALHO

19DJ

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Perfilex Participações Ltda. e Urbamais Properties e Participações S.A. contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas. O acórdão confirmou a condenação solidária das rés à restituição de 75% dos valores pagos, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil para instituir a Taxa SELIC como índice de juros de mora, com reflexos na forma de cálculo da condenação.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente os critérios de juros e correção monetária, ratificando a sentença de primeiro grau, que fixou os juros em 1% ao mês e a correção pelo INPC, não havendo qualquer lacuna ou omissão sobre tais pontos.
A omissão relevante para fins de embargos é aquela relativa à questão arguida oportunamente nos autos e que deveria ter sido analisada. A matéria relativa à aplicação da Lei nº 14.905/2024 não foi suscitada no momento adequado nem debatida previamente no processo.
A tentativa de aplicação retroativa de nova norma legal, sem que tenha havido debate anterior, configura inovação recursal e é incabível em sede de embargos.
A fórmula de cálculo sugerida pelas embargantes (diferença entre SELIC e IPCA) não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, sendo conceitualmente inadequada.
A pretensão recursal revela mera insatisfação com o julgamento e busca indevida de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
Inexistência de contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

V. Tese de julgamento

A ausência de manifestação sobre norma legal superveniente não debatida nos autos nem suscitada oportunamente não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.
É incabível a utilização dos embargos para inovação recursal ou reexame do mérito da causa.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CPC, arts. 1.022 e 1.023; CC, art. 406.

VII. Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1002; Súmula 579/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 86477894

em que figuram como partes embargantes
PERFILEX PARTICIPAÇÕES LTDA. e URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A
.,
e como parte embargada

MARIA EDINALVA DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator